Tribunal: TJDFT
Processo: 0724144-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “GROW UP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRESENTES EIRELI – ME” contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pela ora agravante em desfavor de “2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A.”. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, formulado pela autora, ora agravante. A autora interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que faz jus à concessão da gratuidade de justiça, porquanto demonstrou, por meio de extratos bancários e demonstrativo de faturamento, que sua condição financeira não permite arcar com o pagamento das despesas processuais, sem comprometer suas atividades empresariais. Destacou que, “desde março/2020 até a propositura da ação a autora não teve faturamento sequer para pagamento de seus fornecedores e empregados”. A agravante aduziu que suas atividades empresariais estavam paralisadas em razão da pandemia da Covid-19, o que reduziu, ainda mais, sua capacidade financeira. Acrescentou que praticamente 80% do seu faturamento dos meses de janeiro, fevereiro e março do corrente ano foram destinados à aquisição de produtos. Após colacionar precedentes jurisprudenciais que entende amparar a tese recursal, e destacar a presença dos requisitos para a concessão do provimento liminar, a agravante postulou pela antecipação da tutela recursal, a fim, de que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão de primeiro grau, confirmando a pretensão antecipatória ora vindicada. É a síntese do necessário. Decido. De partida, cumpre consignar que o Agravo de Instrumento, uma vez que a matéria referente à rejeição da gratuidade de justiça encontra-se inserida no inciso V, do art. 1.015, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, a este Agravo de Instrumento não deve ser concedida a antecipação da tutela recursal, uma vez que ausentes o risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como a relevância das razões expendidas pela agravante. O perigo na demora não foi demonstrado, uma vez que a agravante poderá promover o recolhimento das custas iniciais, que são módicas no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, para que não haja a extinção do feito de origem, mesmo porque despendeu recursos superiores relativos ao pagamento de advogado particular para a propositura da ação originária, sem que com isso tenha comprometido sua capacidade financeira. Com relação à fundamentação recursal, importa assinalar que não se afigura a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, porquanto não se revela cabível a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A agravante é pessoa jurídica e, como tal, não tem a seu favor a presunção de veracidade quanto à alegação de hipossuficiência, a qual somente pode ser considerada em relação à pessoa natural (art. 99, §3o, CPC). Nesse passo, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que estabelece que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso em apreço, o MM. Juiz prolator da decisão agravada destacou que lhe “parece que quem tenha faturado nos três primeiros meses a quantia de R$ 122.461,73 não disponha de pouco mais de R$ 500,00 para fazer face às custas iniciais do processo, sobretudo porque as atividades econômicas estão voltando.”. De fato, ainda que se considere o reinício recente das atividades econômicas, em razão da pandemia, e, ainda, a absorção de boa parte de seu faturamento à aquisição de produtos, não há como ignorar o fato de a autora, ora agravante, ter ajuizado a ação originária para que sejam mantidos os alugueres e demais taxas relativas ao seu ponto comercial, no valor total de R$ 11.814,98 (onze mil oitocentos e catorze reais e noventa e oito centavos). Nesse passo, afigura-se incongruente a pretensão vindicada nos autos de origem e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça para uma pessoa jurídica que possui uma condição financeira que lhe permite pagar, somente a títulos de alugueres e demais encargos de locação, a quantia acima mencionada. Com isso, é de se dessumir que a ora agravante não demonstrou, “quanto satis”, a ausência de condições de efetuar o pagamento das despesas processuais. Tem-se, pois, que o acervo probatório carreado aos autos não se mostra suficiente a comprovar a ausência de recursos financeiros que impeça a autora, ora agravante, de arcar com o pagamento das despesas do processo, razão por que deve ser prestigiada integralmente o “decisum a quo”. Acrescente-se que a autora, ora agravante, faz-se representar processualmente por advogado, o que também reforça a incongruência entre o pedido de gratuidade de justiça por ela deduzido e a sua real miserabilidade jurídica, embora tal fato não obste, “per se”, a concessão do benefício (art. 99, § 4o, CPC). Assim, considerando a ausência de elementos hábeis a demonstrar que a ora agravante não possa destinar parte ínfima de seu patrimônio ao pagamento de módicas custas processuais, como as cobradas nesta Corte de Justiça, a negativa do benefício é medida que se impõe. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora